Tribunal: CARF
Processo: 10380.903675/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903675/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.293 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
NORTHERN STAR DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30634.25673.190514.1.3.04-4019, em 19.05.2014, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 3373, no valor de R$45.266,37 recolhido em 31.07.2013 referente ao 2o
trimestre do ano-calendário de 2013, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-09:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data
de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 45.266,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903675/2014-42
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903675/2014-42

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-69.225, de 25.03.2020, e-fls. 98-100:
PAGAMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Em face da constituição e extinção do crédito tributário operado pelo ato de
pagamento, ratificado pela confissão em DCTF, não basta a alegação de erro para que
o valor seja considerado como pagamento indevido. Na distribuição do ônus
probatório ele recai, em regra, sobre quem alega o direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 06.06.2022, e-fl. 104, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.07.2022, e-fls. 108 e 212-214, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO DA PRELIMINAR
Alegar através de documentos comprobatórios, tais como os cruzamentos de
DIPJ, DCTF, DARF e ECD a existência do crédito na PER/DCOMP para as
compensações devidas de tributos federais, no caso, COFINS referente à Abril/2014,
para que não haja a cobrança indevida destes tributos corrigidos com multas e juros.
DO MÉRITO
DO MÉRITO Tomando como base a DIPJ do exercício de 2014, ano-calendário
2013, Ficha 6a (pág.38) e Ficha 12a (pág.63)
2o Trimestre e a DCTF de Junho/2013 ressaltamos a não evidência do débito a
pagar de IRPJ no valor de R$ 45.266,37, como houve o pagamento do DARF
indevidamente, conforme número do documento do DARF (10100104968475261)
pago em 31/07/2013 o valor de R$ 45.266,37, onde foi realizado uma PER/DCOMP
no 30634.25673.190514.1.3.04-4019, utilizando deste valor o crédito de R$ 11.116,87
(corrigida pela Selic Acumulada) para compensar os tributos federais, como constam
na mesma. Crédito este existente, a partir do momento da correção da DCTF Original
de no 27.62.57.49.96-20 para a DCTF Retificadora de no 39.62.72.01.61-56, aonde
anteriormente foi informado um débito e o pagamento, sem o débito existir, pois
conforme o 2o Trimestre de 2013 da DIPJ, não havia débitos a pagar de IRPJ,
conforme supracitado. Corrigido, através de uma DCTF Retificadora em 22/07/2014,
conforme número citado acima, o cruzamento das informações
DIPJ/DCTF/PERDCOMP são coerentes, fazendo com que o crédito de IRPJ seja
existente.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903675/2014-42

Com relação ao motivo de falta de receita no segundo trimestre, conforme
mencionado no Acordão de Manifesto de Inconformidade, a empresa NORTHERN é
tributada pelo Lucro Real Trimestral, nessa tributação as alíquotas no regime do Lucro
Real são calculadas com base no efetivo lucro obtido pela empresa. O cálculo do lucro
é feito pela seguinte fórmula: Receitas - Despesas = Lucro Real. Como foi
demonstrada na DIPJ Ficha 9 (pág.56) a empresa deu Prejuízo nesse 2o Trimestre de
2013 no valor de (237.531,92), e por isso não deveria haver pagamento de IRPJ.
No que concerne ao pedido conclui que:
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta RESPOSTA À INTIMAÇÃO do Acordão:
a) Inexistência do débito de IRPJ do 2o Trim/2013, a qual na DCTF e DIPJ
estão evidenciadas.
b) Cobrança dos tributos que foram compensados por meio de PER/DCOMP.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903675/2014-42

1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903675/2014-42

Tem-se que o Per/DComp no 30634.25673.190514.1.3.04-4019, e-fls. 02-06, é
objeto de análise no Despacho Decisório, e-fls. 07-09 deve ser considerado correto, já que o ato
está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência, validade e eficácia.
Verifica-se que a prova no presente procedimento fiscal decorre de prova direta que se refere ao
fato que se evidencia.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Todas as provas produzidas aos autos foram analisadas. A retificação doas
informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente para evidenciar o crédito utilizado
no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta o
procedimento, condição esta imposta pela Súmula CARF 164. No curso do processo a
Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações. Porém,
as divergências apontadas na pela de defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas
evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-69.225, de 25.03.2020, e-fls.
98-100, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Conforme evidencia o relatório, o crédito pleiteado não foi reconhecido porque
estava vinculado a débito confessado em DCTF. Para facilitar a compreensão, são
apresentados abaixo os eventos de interesse nesse processo em ordem cronológica:

Documento
Data
Valor IRPJ PA 06/2013
DARF
31/07/2013
R$ 45.266,37
DCTF
20/08/2013
R$ 45.266,37
DComp
19/05/2014
-
DIPJ
27/06/2014
R$ 0,00
Despacho Decisório
18/07/2014
-
DCTF Retificadora
22/07/2014
R$ 0,00

Resta claro que, quando foi emitido o despacho decisório e até o momento da
sua ciência (18/07/2014), havia um débito confessado de IRPJ PA 06/2013 em valor
idêntico ao pagamento realizado. De acordo com o Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), o pagamento de tributo constitui o crédito
tributário e também opera sua extinção [...].
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903675/2014-42

Existe, portanto, um fato jurídico tributário que está consumado. Para que ele
seja desconstituído, não basta a alegação de erro, sendo necessário que a empresa
interessada apresente uma justificativa plausível para ele que se faça acompanhar de
documentos hábeis e idôneos à sua comprovação. Além de não ter realizado qualquer
esforço nesse sentido, é necessário destacar que o segundo trimestre de 2013 é o único
em que a empresa não apresenta receita dentro do ano-calendário. Isso mostra a sua
atipicidade, fato que demanda explicação e comprovação.
Com efeito, na distribuição do ônus da prova, em regra, ela recai sobre quem
alega o direito. É o que preceitua o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil –
CPC:
Art. 319. A petição inicial indicará:
(...)
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;
Conclusão Com base no exposto, voto por conhecer e julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-69.225, de 25.03.2020,
e-fls. 98-100, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 223
DF CARF MF
Original